Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL. CDC. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ABASTECIMENTO. GASOLINA ADULTERADA. DEFEITOS EM VEÍCULO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MECÂNICO. NEXO DE CAUSALIDADE. REPARAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor à relação firmada com posto de abastecimento de combustível, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos (CDC, Arts. 2o e 3o).
II. O posto de combustível no qual a parte recorrida (autora) abasteceu seu veículo com gasolina adulterada é responsável pelos gastos despendidos com a reparação do automóvel decorrentes dos danos sofridos.
III. A tese da recorrente não encontra lastro quanto à inexistência de nexo causal, na medida em que a recorrida (autora) demonstrou, de forma inequívoca, por meio de documentação coligida aos autos, o alegado dano sofrido em seu veículo, bem como o nexo entre esse dano e o abastecimento ocorrido no estabelecimento da parte recorrente [(ID 53240626 - Pág. 6); (ID 53240626 - Pág. 4/5); laudo de mecânica autorizada, idônea e imparcial a demonstrar a ligação existente entre o reparo necessário e o combustível utilizado no abastecimento do automóvel (ID 53240626 - Pág. 3)].
IV. O ressarcimento dos valores gastos com o reparo do veículo danificado devem ser restritos à quantia despendida com a mão-de-obra (ID 53240628-Pag.1), no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), bem assim com a quantia paga pelas peças substituídas (ID 53240626 - Pág. 5), à exceção da bateria trocada, a qual não guarda correlação com o dano ocasionado ao veículo pela má qualidade do combustível.
V. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).